Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725373-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Seguradora S/A Agravado: Adalice Rosa de Jesus Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Caixa Seguradora S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0005888-59.2016.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Reclassifique-se. Passo à análise da petição de id. 64512201 em que a 2a executada alega que é inviável o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença/acórdão. No petitório, a executada afirma que não comercializa planos de saúde na modalidade individual/familiar e que por não possui cadastro junto à Agência Reguladora da Saúde – ANS para a oferta deste tipo de plano, pode ser penalizado caso forneça essa modalidade sem estar habilitada a fazê-lo. Alega que o cenário de hoje é diferente do início da demanda, pois a ré Caixa Seguradora atuava no mercado com uma rede de atendimento alugada, não possuindo rede própria ou prestadores credenciados para atendimento aos segurados. Aduz que a 3a ré que é possuidora de vasta rede de hospitais, clínicas, laboratórios e demais profissionais da saúde fazendo o serviço de locação dos seus credenciados para as operadoras que não possuem rede própria, caso da 2a ré. Sustenta que a 3a ré optou pela rescisão do contrato de locação da rede a partir do dia 30 de junho de 2019. Segue argumentando que “em face da dissolução contratual entre Caixa Seguradora S/A e GAMA SAÚDE, a Seguradora encontra-se em uma situação delicada, uma vez que com o cancelamento da rede credenciada, TODOS os beneficiários que possuíam seguro saúde Caixa estão SEM REDE DE ATENDIMENTO, inclusive da Autora. Logo, por não possuir meios de garantir assistência à demandante por meio do plano de saúde extinto e, já que não há mais rede credenciada (hospitais, clínicas, médicos, consultórios etc.), não há como manter ativo ou reestabelecer o plano de saúde da demandante.” Ao final, requer que “a única providência a ser adotada pela Ré para a realização da portabilidade das carências pela Autora é a expedição da carta/declaração de permanência e declaração de adimplemento, que informam o tempo de permanência no plano de origem, o pagamento das últimas 03 (três) mensalidades do plano, além de outros dados importantes.” Afirma ainda que “encontra-se disposta a fornecer toda a documentação necessária, bem como ofertar à demandante todas as informações que necessitar e estiver ao alcance da seguradora, com o fito de que a portabilidade de carências ocorra de forma a incluir a sua apólice em seguradora em pleno funcionamento, que possua estrutura para ofertar atendimento aos beneficiários sem risco de iminente interrupção ou redução da rede, com o aproveitamento das carências cumpridas junto na Caixa Seguradora”. Não obstante as alegações da 3a executada, tal argumentação já foi amplamente analisada e refutada quando da prolação da sentença e do acórdão, confira-se: “Considerando as circunstâncias do caso concreto, como visto, resta caracterizada a ilegalidade na rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde sem a disponibilização de opção para migração ao plano individual ou familiar, devendo a entidade assistencial continuar fornecendo a cobertura até a formalização de novo contrato. Desse modo, até a concretização da nova contratação, é razoável a aplicação dos valores anteriormente cobrados. Não é possível, no entanto, a determinação de manutenção desses mesmos valores na nova contratação, tendo em vista o direito da operadora do plano de saúde de realizar reajustes das prestações dos serviços que oferece.” (...) SENTENÇA ID 34574063 “Convém ressaltar que não há desobrigação, por parte da operadora, de incluir a demandante em plano individual sob o argumento de não comercializar essa modalidade de serviço. A esse respeito a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 32 da RN 195/09[3]) já estabeleceu que o contrato coletivo por adesão deve ser equiparado ao plano individual ou familiar, independentemente de oferecimento, pela operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, os referidos serviços na modalidade individual ou familiar.” ACÓRDÃO ID. 64254814 Desse modo, em que pesem as suas alegações, não há como acolher a argumentação da 3a executada, de modo que deve cumprir integralmente a condenação que lhe foi imposta, de forma solidária, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento. No que tange ao pedido formulado no id. 65393603, o 3o executado informa que efetuou o depósito dos honorários sucumbenciais. Assim, diante da manifestação de id. 66486135 a qual a Defensoria Pública deu quitação ao débito e solicitou a transferência dos valores, defiro o pedido retro para determinar a expedição de ofício de transferência de R$ 976,42, referentes aos honorários advocatícios para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, CNPJ 09.396.049/0001-80 (Banco do Brasil, Agência 4200-5, Conta Corrente no 6830-6). No que se refere à Petição de id. 65720837 o 3o executado pleiteia o levantamento dos valores contidos nos depósitos judiciais de ids. 8725012, 8725021, 8725018. Sobre tais apontamentos indicados, ao verificar no sistema, inexistem os documentos mencionados com este número de identificação, motivo pelo qual não há como acolher o pedido. Na mesma petição o executado pugna pelo levantamento dos valores contidos nos ids. 64254806, 64254807, 64254808, 64254809. Sobre esses depósitos, defiro o pedido para que sejam os valores contidos nestes documentos transferidos para a conta indicada na petição de id. 65821862, Banco do Brasil, agência 4885-2, conta corrente no 574363-x. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18035478), em síntese, que foi constituída em seu desfavor a obrigação de disponibilizar para a recorrida plano de saúde na modalidade individual-familiar nas mesmas condições anteriores à extinção do contrato de plano de saúde coletivo. Argumenta ser atualmente impossível o cumprimento da referida obrigação, pois não fornece mais planos de saúde e não dispõe de rede credenciada para a prestação dessa espécie de serviço. Afirma que a recorrida deve requerer diretamente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a portabilidade para outro plano de saúde, tendo a recorrente a incumbência apenas de fornecer os documentos necessários para que a recorrida não seja submetida a novos períodos de carência. Aduz que a alternativa viável para o cumprimento da sentença é a conversão da obrigação em perdas e danos com o pagamento de indenização à recorrida, que deve ser quantificada em valor correspondente a 24 (vinte e quatro) meses de contraprestações pagas pela recorrida para usufruir de um plano de saúde. Também sustenta, diante dessa narrativa, que não lhe pode ser imposta multa cominatória por descumprimento da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, admitido o cumprimento da sentença por meio da portabilidade do plano de saúde a ser efetuada pela recorrida. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18035479 e Id. 18035481). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta à recorrente. A sentença julgou o pedido procedente e constituiu em desfavor da recorrida e das demais rés a obrigação solidária de fazer concernente à disponibilização de plano de saúde à recorrida. Assim foi redigido o dispositivo da sentença (Id. 34574063 dos autos do processo principal): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar as rés, de forma solidária, a disponibilizarem plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar à autora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, com a mesma cobertura gozada no plano anterior ou, subsidiariamente, sua reintegração no plano de coletivo que utilizava até então.” A Egrégia Terceira Turma Cível manteve integralmente a sentença por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 64254810 dos autos do processo principal): “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de resilição de contrato de plano de saúde de portadora de doença grave sem cumprimento das normais jurídicas aplicáveis ao caso. 2. A administradora do plano de saúde é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, é legítima para responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O cancelamento dos planos coletivos é regido pela Resolução ANS no 195/2009 que, em seu art. 17, estabelece a possibilidade de resolução unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de cancelamento do contrato de plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes às aplicáveis ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações desprovidas.” Convém ressaltar que, por ocasião do voto condutor do referido acórdão, este Relator consignou na fundamentação, de modo expresso e claro, que a suspensão da comercialização de planos de saúde pela recorrente não impede o cumprimento da obrigação ora questionada, senão vejamos (Id. 64254815 dos autos do processo principal): “(...) não há desobrigação, por parte da operadora, de incluir a demandante em plano individual sob o argumento de não comercializar essa modalidade de serviço. A esse respeito a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 32 da RN 195/09) já estabeleceu que o contrato coletivo por adesão deve ser equiparado ao plano individual ou familiar, independentemente de oferecimento, pela operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, os referidos serviços na modalidade individual ou familiar.” Diante desse contexto, as alegações articuladas pela ora recorrente, em verdade, foram superadas no curso do processo de conhecimento e abrangidas pelos efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 505, todos do CPC. Portanto, é inadmissível o descumprimento da sentença lastreado em justificativa que já foi rechaçada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém ressaltar que a sentença confirmou a tutela provisória de urgência deferida em favor da recorrida. Assim, as apelações julgadas e desprovidas pelo acórdão supracitado não têm efeito suspensivo, nos moldes do art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC. Essa situação reforça a recalcitrância da recorrente e a necessidade de manutenção da multa cominatória para o caso de descumprimento da sentença. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a real impossibilidade de cumprimento da obrigação, logo, não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator